Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724769-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHOX-COMUNICACAO DE DADOS LTDA., INTELIT SERVICE LTDA APELADO: INTELIT SERVICE LTDA, RHOX-COMUNICACAO DE DADOS LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 20651944, requer a autora/apelante a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, bem como ao SERASA/SPC, a fim de que se proceda às baixas do protesto e da inscrição no cadastro de inadimplentes referente à duplicata declarada nula. Contudo, nada a prover, pois, além de não certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 20594227, trata-se de pedido que deverá ser deduzido perante o juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora